Tribunal: STF
Processo: RE 472588
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-13
Data de publicação: 2007-11-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL.
   REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INVIABILIDADE DO
   RECURSO.
1.      Somente mediante a análise de preceitos
   infraconstitucionais poder-se-ia identificar uma eventual
   violação da Constituição do Brasil, o que se não permite em
   recurso extraordinário.
2.      O reexame de fatos e provas faz
   incidir no caso a Súmula 279/STF.
        Agravo regimental a que se
   nega provimento.